Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A preclusão temporal ocorre quando um prazo para a prática de um determinado ato processual expira sem que o ato tenha sido realizado, revelando desinteresse na medida. Essa forma de preclusão visa garantir a celeridade e a ordem cronológica dos atos processuais.

2. Agravo desprovido.